Tribunal: TJSP
Processo: 1009711-52.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029728
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009711-52.2020.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA, é embargado INSTITUTO
DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO - IPESP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
ISABEL COGAN
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 20180 (13a Câmara de Direito Público)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1009711-11.52.2020.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BENEDITO GONÇALVES DE OLIVEIRA
EMBARGADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO
PAULO-IPESP
MC
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão. Inocorrência.
Efeito infringente afastado. Impossibilidade de rediscussão
do julgado. EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos
contra o v. acórdão de fls. 376/385, que deu provimento ao recurso
voluntário interposto pelo Instituto de Pagamentos Especiais de São
Paulo-IPESP e à remessa necessária.
Alega o embargante que a r. decisão é omissa e
contraditória, tendo em vista que prolatada em “desobediência e
afrontosa” à decisão proferida pelo C. STF na ADI no 4420/SP (fls.
01/08).
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis
quando há erro material, obscuridade, contradição ou omissão.
O v. acórdão ora embargado não se ressente de
quaisquer desses vícios, pois apreciados todos os aspectos relevantes da
causa e necessários ao julgamento.
A despeito das alegações do embargante,
verifica-se que o aresto está provido de adequada e suficiente
fundamentação, tendo enfrentado, expressamente, as questões suscitadas
pelas partes, inclusive no que tange ao decidido pelo C. STF nos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da ADI no 4420/SP.
O embargante pode discordar da motivação
expendida. Entretanto, por clara e coerente que se mostra, não pode ser
tachada de omissa, contraditória ou obscura, a merecer correção via
embargos de declaração.
Além disso, os embargos de declaração não se
prestam para rediscutir a matéria sub judice e buscar efeito infringente.
A elasticidade conferida aos embargos, excepcionalmente, trata de casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548,
94/1167, 103/1210, 114/351).
Não se justifica o manejo dos embargos
declaratórios para discutir a correção do provimento judicial, sob pena
de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.
A Turma Julgadora valorou os elementos
amealhados nos autos e, ao final, aplicou o direito, na espécie, de modo
que eventual equívoco nessa aplicação, não se corrige via embargos de
declaração.
Mister consignar que as Súmulas 282, 317 e
356 do STF e 211 do STJ, que tratam do prequestionamento, não aludem
a qualquer “obrigação de citação de fundamento legal, quando a
própria lei satisfaz-se com os fundamentos jurídicos da decisão. Que, no
caso, examinou a lide em todos os seus contornos e lhe deu a solução
condizente com o discurso que antecedeu o dispositivo” (ED no
232.217.5/8-01, rel. Des. Coimbra Schmidt).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça
assim se manifestou sobre o prequestionamento:
“O prequestionamento para o RE não reclama

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que o preceito constitucional invocado pelo recorrente tenha sido
explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado
inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha”
(RTJ 152/243).
Portanto, não há qualquer falha formal na
decisão, não se podendo acolher os embargos opostos.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
ISABEL COGAN
Relatora